Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-49.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. OBJETO. BEM IMÓVEL. PERDA DA POSSE. ESBULHO. IMPUTAÇÃO AO RÉU. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. POSSE, ESBULHO, DATA E PERDA (CPC, ART. 561). NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. POSSE. COMPROVAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. CONFIRMAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II, E 556). ESBULHO NÃO COMPROVADO. PEDIDO INICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SUBTÓPICO NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO AOS RÉUS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de subtópico no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que os beneficiários dispenderam vultuosas quantias para a aquisição de imóveis no passado, quando sobejam elementos de sua atual incapacidade financeira, premissa que deve governar a concessão da benesse (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).

4. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, cabendo-lhe, ademais, evidenciar o esbulho imputado e a perda da posse, em se tratando de pedido reintegratório, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, de molde a não restar evidenciados elementos probatórios aptos a lastrearem a posse que exercitava, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).

5. Não havendo comprovação de que a posse exercida pelo vindicante da proteção possessória fora molestada no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, ressoa impossível de lhe ser concedida proteção contra os atos de turbação ou esbulho alegadamente praticados pelos réus, notadamente quando os acionados evidenciaram a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção contra eles demandada mediante a comprovação de que o postulante da proteção possessória ostentava a condição de legítimo possuidor da coisa litigiosa.

6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.